Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718577-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA AGRAVADO: ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator